Tribunal: TJBA
Processo: 0001075-31.2012.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001075-31.2012.8.05.0231 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: HONORATA DE ALMEIDA BERNARDES e outros (2) Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. RÉUS VALIDAMENTE CITADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 240, DO STJ. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DO DECISUM. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que, nos autos da ação monitória nº 0001075-31.2012.8.05.0231, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais. A apelante sustenta nulidade da sentença, ao argumento de que não foram observados os requisitos legais para a extinção do feito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, após a citação dos réus, era possível a extinção do processo por abandono da causa sem requerimento da parte contrária; e (ii) saber se a sentença extintiva poderia ser proferida sem prévia intimação pessoal da autora para suprir a falta no prazo legal. III. Razões de decidir 3. Os réus foram regularmente citados na fase monitória, com formação válida da relação processual e posterior constituição do título executivo judicial, o que afasta a possibilidade de extinção de ofício por abandono, diante da necessidade de requerimento da parte contrária. 4. Incide, na hipótese, a orientação da Súmula 240, do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. 5. Além disso, a extinção do feito fundada no art. 485, III, do CPC exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, providência que não foi observada. 6. A intimação da própria sentença, com possibilidade de juízo de retratação, não substitui a intimação pessoal prévia exigida em lei, por se tratarem de atos processuais distintos, com finalidades diversas. 7. O princípio da eficiência administrativa não autoriza o afastamento de garantia processual expressamente prevista no CPC. 8. O contexto dos autos, ademais, evidencia atuação processual recente da autora, inclusive com recolhimento de custas para pesquisa patrimonial via SISBAJUD e prosseguimento do feito, o que reforça a inadequação da extinção decretada. 9. Configurado error in procedendo, impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese 10. Sentença cassada. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Após a citação válida da parte ré, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento da parte contrária. 2. A sentença extintiva fundada em abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, não podendo tal providência ser substituída pela intimação da própria sentença. 3. A inobservância desses requisitos configura nulidade processual e impõe a cassação da sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 8º, 485, III, § 1º e § 7º; CPC, art. 1.010, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; STJ, AgInt no REsp nº 2131120/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019; STJ, AgInt no REsp nº 2115179/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.02.2025, DJEN 27.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; TJBA, Apelação Cível nº 0315608-64.2011.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 08.02.2019, pub. 17.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0001075-31.2012.8.05.0231, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelados HONORATA DE ALMEIDA BERNARDES e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator